Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
2. As declarações das vítimas e da testemunha policial são harmônicas e coerentes, não deixando dúvidas sobre a autoria do apelante nos crimes de roubo em questão.
3. Constata-se que há elementos robustos de que o réu tenha realizado uma série de crimes da mesma espécie no período compreendido entre novembro/2018 e janeiro/2019, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que possibilitou sua identificação, restando demonstrada, no caso, a continuidade delitiva estampada no art. 71 do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.